Tribunal: TJDFT
Processo: 0744012-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744012-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718705-93.2024.8.07.0001 – id 211627191), que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o levantamento do valor depositado espontaneamente pelo devedor, tendo em vista a pendência do trânsito em julgado do processo principal no 0731314-79.2022.8.07.0001. Narra que o apelo interposto pelo devedor foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a culpa concorrente da agravante, condenando o Banco ao pagamento de indenização correspondente a 50% dos danos materiais, que foram fixados na sentença em R$ R$ 55.046,84, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das despesas processuais. Alega, em suma, que havendo depósito judicial em cumprimento provisório de sentença, o credor tem direito ao levantamento dos valores depositados, independentemente do trânsito em julgado da ação principal, salientando que o recurso especial interposto pela agravante visa a redução do quantum devido por ela, não tendo o recurso, portanto, o condão de reverter a condenação imposta ao devedor, mas apenas de minorá-la, de forma que a eventual minoração da condenação não implicaria em devolução de valores, mas sim no reconhecimento de um crédito ainda maior em favor da agravante. Aponta perigo de dano no fato de os descontos mensais em sua conta salário já ter superado os 50% determinados como devidos, ocorrendo débitos mensais das parcelas de empréstimo até os dias atuais, cujos juros são elevados, fazendo o valor inicial de R$ 48.897,06 atingir R$ 120.103,20. Requer a tutela de urgência para autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, correspondentes a 50% da obrigação, e a suspensão dos descontos mensais na conta salário da agravante até o julgamento final do recurso especial. 2. Não conheço do capítulo acerca da suspensão dos descontos mensais na conta da agravante, pois é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Posto isso, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator